Tribunal: STF
Processo: ARE 1557244
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO - MÉRITO - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS - DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM NÚMERO SUFICIENTE PARA RECLASSIFICÁ-LA CONFORME AS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - DESISTÊNCIAS OCORRIDAS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - RECURSO DESPROVIDO. I - O Código de Processo Civil, na parte que trata da remessa necessária, estabelece que apenas nos casos em que não houver recurso voluntário o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal para reexame da matéria. Por ter havido, na espécie, a interposição de recurso pelo Município, a remessa não deve ser conhecida. II - A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, "havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito a vaga disputada" (RMS n. 55.667/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017).(STJ - AgInt no RMS: 63868 MG 2020/0159897-7). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR” (eDOC 10 – ID: 398e19a6, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital de concurso público não possui direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do certame.



    Alega-se que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo que o surgimento de novas vagas ou mesmo a deflagração de novo concurso durante o prazo de validade do certame anterior, não é capaz, por si só, de convolar essa expectativa em direito subjetivo, que somente aparece nas hipóteses em que ficar demonstrada a necessidade de preenchimento das vagas (eDOC 16 – ID: f4beb561, p. 15).



    Argumenta-se, ainda, que a atuação do Município Impetrado deu-se conforme o Edital, a legislação que prorrogou e agora encerrou a vigência deste concurso público (...), que (...) Conforme previu o item 12.5 do Edital n. 02/01/2016, o Município convocou os candidatos aprovados de acordo com suas necessidades e conveniência (...) e que (...), apesar da Impetrante alegar que existem outros candidatos que desistiram de suas vagas, e que assim, possui o direito líquido e certo, razão não lhe assiste quanto à solicitação de sua posse imediata visto que o Município tem o poder discricionário de convocar para posse, os candidatos aprovados para o cargo em questão, o que cumpriu fielmente ao item do edital (eDOC 16 – ID: f4beb561, p. 17).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 784 da repercussão geral, assentou que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas hipóteses e que (1) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (2) houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e (3) surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente mencionado:



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento” (RE 837311, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 18.04.2016 – grifo nosso)



     



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a impetrante foi aprovada no concurso público de provas e títulos da Prefeitura Municipal de Campo Grande para o cargo de odontólogo-odontopediatria, que previa o preenchimento de 15 vagas imediatas, sendo classificada na 19ª posição. Anotou que as nomeações dos candidatos ficaram suspensas até o ano de 2022, em razão da pandemia de Covid-19, e que, por oportunidade da retomada das nomeações, ocorreram quatro desistências, o que implicou na reclassificação da candidata para a 15ª colocação. Com base nisso, concluiu subsistir direito líquido e certo na candidata à nomeação, posto que classificada entro do número de vagas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A impetrante foi aprovada no concurso público de provas e títulos da Prefeitura Municipal de Campo Grande (edital n. 02/01/2016) para o cargo de odontólogo-odontopediatria, sendo classificada na 19ª posição, conforme o Anexo I do edital n. 02/22/2016, publicado no DIOGRANDE n. 4.607, datado de 30 de junho de 2016.



    (...)



    A validade inicial do concurso era de 02 (dois) anos, sendo prorrogado por igual período, nos termos do Decreto n. 13.484 de 03 de abril de 2018, publicado no DIOGRANDE n. 5.193, datado de 04 de abril de 2018 (f. 81) (...)



    Contudo, as nomeações dos candidatos não ocorreram até o ano de 2022, tendo em vista que por força do Decreto n. 14.371, de 29 de junho de 2020, publicado no DIOGRANDE n. 5.985, de 30 de junho de 2020 (f. 105), houve suspensão do prazo de validade de todos os concursos públicos municipais já em andamento, pelo prazo em que perdurou o estado de calamidade pública decretado pelo Município de Campo Grande por força da pandemia da COVID-19 (Decreto n. 14.247, de 14 de abril de 2020, f. 106-108). Referido Decreto regulamentou a Lei n. 6.458, de 28 de maio de 2020 (f. 104).



    O estado de calamidade pública perdurou até 31 de março de 2022, nos termos do Decreto Legislativo n. 743, de 23 de fevereiro de 2022 (f. 109), o que significa dizer que, até tal data, o certame em questão estava com seu prazo de validade suspenso. 



    Então, em 29 de abril de 2022 foi publicada edição extra do DIOGRANDE n. 6.627, de 29 de abril de 2022, dela constando a nomeação dos candidatos aprovados no concurso, para preenchimento das 15 (quinze) vagas previstas para o cargo de odontólogo-odontopediatria (f. 112). 



    Porém, no DIOGRANDE n. 6.656, datado de 30 de maio de 2022, houve publicação de ato para tornar sem efeito a nomeação de 04 (quatro) candidatos para o cargo de odontólogo-odontopediatria, por inobservância do prazo legal para posse no cargo (f. 113-114) (...)



    Em razão da desistência de 04 (quatro) candidatos aprovados dentro do número de vagas, a impetrante, então na 19ª colocação, passou automaticamente para a 15ª colocação, o que sinaliza a existência de direito líquido e certo à nomeação. 



    Perceba-se que a relação de desistentes foi publicada no DIOGRANDE de 30 de maio de 2022, tendo a candidata impetrado o presente mandamus no dia 02 de junho de 2022, ou seja, apenas 03 (três) dias após tomar conhecimento da reclassificação por força da desistência de outros quatro candidatos aprovados dentro do número de vagas, não sendo possível ao Município alegar que o prazo do concurso expirou no decorrer da presente ação para obstar-lhe o acesso à nomeação, porquanto é evidente que a apelada buscou em juízo o que direito que lhe assiste oportunamente.



    (...)



    Em que pese a alegação do Município no sentido de que o STF teria entendimento em sentido contrário, tal arguição não se sustenta, porquanto referida Corte somente considera inexistente o direito subjetivo à nomeação quando há desistência de candidato aprovado fora do número de vagas, convocado pela Administração para ocupar vaga que surgiu posteriormente, ou seja, que inicialmente não era prevista no edital do concurso (...)



    Perceba-se que o Tema 784, STF não se aplica ao caso concreto, porquanto a impetrante não defende direito subjetivo à nomeação em vagas surgidas posteriormente, mas sim por força de sua reclassificação para colocação condizente com o número de vagas previstas no edital do certame. 



    Aliás, o Município de Campo Grande preteriu não apenas a impetrante, mas também outros 02 (dois) candidatos em situação idêntica para o mesmo cargo (odontólogo-odontopediatria), tendo ambos ajuizado ações perante o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul e conquistado o direito à nomeação (...)



    Conforme pontuado pelo juízo, a Administração Pública não pode dispor sobre a nomeação da impetrante, uma vez que tem a obrigação de observar os deveres de boa-fé e o respeito à confiança dos cidadãos, sendo também destacado que neste caso, não há conveniência e oportunidade do Administrador Público quanto à nomeação da impetrante, uma vez que sua atuação é limitada e tem o dever de cumprir estritamente as normas que regem os certames. (f. 171)



    Diante deste cenário, correta a sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que promova a nomeação e posse da impetrante no cargo de odontólogo-odontopediatria do certame em questão” (eDOC 9 – ID: 364d516e)



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com entendimento firmado por esta Corte no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital terá direito líquido e certo à nomeação quando passar a figurar dentro das vagas em decorrência de desistência de candidato mais bem classificado. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO RESERVA. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação quando, em decorrência da desistência de candidatos nomeados classificados em colocação superior, passe ele a figurar entre as vagas constantes do edital. 2. A desistência da Administração de nomear os candidatos aprovados para o cadastro reserva em substituição ao candidatos nomeados que desistiram, fundada nos princípios da supremacia do interesse público, do equilíbrio das contas públicas, da eficiência administrativa e da boa governança econômica não possui respaldo no acórdão reclamado e, nesta ação, não se fez acompanhada de documentos que a comprovasse. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 55801 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.11.2023 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.12.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PREVISÃO EDITALÍCIA. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS COM MELHOR COLOCAÇÃO. TEMA 784. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido destoa da orientação firmada por esta Suprema Corte, no sentido de que o direito à nomeação de candidato se estende ao aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1319758 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.04.2023 – grifo nosso)



    Vale registrar ainda que, na espécie, todas as nomeações realizadas pela Administração Pública ocorreram tardiamente para todos os candidatos e poucos dias antes da propositura da presente demanda pela candidata impetrante, tendo em vista a suspensão das nomeações em razão da pandemia de Covid-19, de modo que é natural e compreensível que as desistências tenham ocorrido nesse mesmo contexto.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente